Tribunal: TJSP
Processo: 1000402-10.2016.8.26.0356
Classe: Agravo Interno Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-24
Data de publicação: 2020-10-24

Ementa:
AGRAVO INTERNO – SUSPENSÃO DO PROCESSO – Descabimento – Determinação constante no RE 1.101.937 suspende processos que envolvam debate sobre a possibilidade de pedir-se o cumprimento de sentença proferida em certa unidade da federação em outra – Manutenção da condenação por má-fé a realização de nova condenação – Art. 80, inc. IV e VII, do CPC.

Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000872686
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
1000402-10.2016.8.26.0356/50000, da Comarca de Mirandópolis, em que é agravante
BANCO DO BRASIL S/A, são agravados TIEKO SAGA, TADAYASU YOSHIMOTO,
MASAYUKI YOSHIMOTO, SHIZUKO SHIOTA e SADAKO YOSHIMOTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 24 de outubro de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1000402-10.2016.8.26.0356/50000 - Mirandópolis 2/3
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A
AGRAVADOS:
TIEKO
SAGA,
TADAYASU
YOSHIMOTO,
MASAYUKI
YOSHIMOTO, SHIZUKO SHIOTA E SADAKO YOSHIMOTO
VOTO no 148.327
EMENTA
AGRAVO INTERNO
SUSPENSÃO DO PROCESSO

Descabimento
Determinação constante no RE 1.101.937
suspende processos que envolvam debate sobre a possibilidade de
pedir-se o cumprimento de sentença proferida em certa unidade da
federação em outra Manutenção da condenação por má-fé a
realização de nova condenação Art. 80, inc. IV e VII, do CPC.
Recurso desprovido.
Trata-se de agravo interno tirado contra decisão proferida por este relator
que indeferiu o pedido de suspensão.
Sustenta o agravante, em síntese, questionar a competência desse a sua peça
defensiva, assim como no recurso em que se insere este incidente; a ordem de suspensão
abrange todas as ações pendentes; a suspensão vale para processos em qualquer fase ou
grau de jurisdição; ser indevida a condenação por litigância de má-fé, porquanto o pedido
se deu com base em ordem proferida pelo Supremo Tribunal Federal.
É O RELATÓRIO.
Não há razão qualquer para acolhimento do agravo interno.
Como foi bem equacionado na decisão agravada “não é caso de analisar-se
no presente processo a questão da suspensão levantada, uma vez que a mesma não envolve
o debate travado no recurso no qual está a ser apreciada a matéria, sendo importante frisar
que naquela situação o título foi produzido no Distrito Federal enquanto o que se executa
aqui no estado de São Paulo foi produzido no seu âmbito, na Sexta Vara da Fazenda
Pública, logo, impertinente buscar-se a suspensão com base no argumento aqui lançado.”
É evidente que, de modo diverso do quanto está a pretender o agravante, não
é qualquer questão de competência discutida no âmbito do processo que leva
automaticamente a sua suspensão como decorrência da deliberação existente no RE
1.101.937 dada pelo Ministro Alexandre de Moraes, decisão da qual se extrai que apenas e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1000402-10.2016.8.26.0356/50000 - Mirandópolis 3/3
tão somente ficam os processos em seu andamento suspensos quando houver debate sobre
a possibilidade de pedir-se o cumprimento de sentença proferida em certa unidade da
federação em outra para os fins que a mesma habilite eventuais detentores de direitos
individuais homogêneos versados no título.
Esta evidência faz não só confirmar-se aqui a multa por litigância de má-fé
aplicada na decisão combatida como também a imposição neste ato, de nova, agora por
prática de ato manifestamente protelatório, como forma de resistir injustificadamente ao
andamento regular e célere do processo, condutas especificadas nos incisos IV e VII, do
art. 80, do Código de Processo Civil, ficando assim a mencionada multa em 9,9% sobre o
valor atribuído à causa.
Nesses termos, NEGO PROVIMENTO ao agravo.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator